Tribunal: STF
Processo: MS 38551
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por E. S. J., representada por Herbert Herik dos Santos, contra ato supostamente praticado pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.



    A impetrante narra que “ao tentar tirar seu título eleitoral junto ao Impetrado não conseguiu em razão do formulário virtual deste não aceitar o seguimento de emissão de tal título com a seguinte informação “necessário ter 16 anos completos até a data da eleição”, não restando então outra alternativa a Impetrante, senão impetrar o presente mandado de segurança com pedido liminar de tutela provisória de urgência para obtenção de tal título eleitoral, para votar no segundo turno das eleições deste ano, a ser realizado em 30/10/2022, conforme o calendário eleitoral do Impetrado, quando já estará com 16 anos de idade”.



    Sustenta que “a ilegalidade e/ou abuso de autoridade/poder do Impetrado ao não permitir a emissão do título eleitoral da Impetrante mediante a informação “necessário ter 16 anos completos até a data da eleição” no formulário virtual do Impetrado para emissão de tal título eleitoral contraria o direito da Impetrante tutelados no Preâmbulo e nos Artigos 1º, caput, inciso II, 3º, caput, incisos I e IV, 5º, caput, XXXIV, alínea “a”, LIV, LV, §1º, §2º e §3º, 6º, 14, caput, §1º, inciso II, alínea “c”, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal”.



    A impetrante requer que seja deferida medida liminar de suspensão da “aludida ilegalidade e/ou abuso de autoridade/poder do Impetrado, obrigando-o, sob pena de cominação de multa diária até o limite do valor atualizado da presente causa, a ser convertida em perdas e danos em prol da Impetrante, a permitir a emissão do título eleitoral da Impetrante para ela votar no segundo turno das eleições deste ano”. Ao final, requer seja confirmada a decisão liminar.



    É o relatório. Decido. 



    O mandado de segurança não merece conhecimento. 



    O texto constitucional, art. 102, inciso I, alínea “d”, estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)



    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária deste STF a atribuição para processar e julgar mandado de segurança em que figure como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral ou qualquer de seus órgãos. Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva.



    Portanto, o presente mandado de segurança não instaura a competência desta Corte, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Superior Tribunal de Justiça – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 



    A par desse aspecto, convém salientar que, nos termos do art. 32 e seguintes do Código Eleitoral, o alistamento eleitoral está inserido no plexo de atribuições do juiz eleitoral, e não do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de modo que também por esse motivo este mandado de segurança não atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, não conheço o mandado de segurança. 



    Presentes os pressupostos legais, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente